Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem legítima pretensão à compensação pelos alegados danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço relacionada ao cancelamento automático do bilhete aéreo.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a norma prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. O cancelamento automático da passagem aérea de volta (Teresina-Brasília), por parte da companhia aérea apelada, configura comportamento abusivo, e, portanto, repercute na esfera jurídica extrapatrimonial dos consumidores.
4. No que concerne ao dano moral, é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor.
5. Diante das razões acima articuladas, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na sentença, para a compensação dos danos morais, no caso, deve ser mantida, sobretudo diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.